Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-15.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701544-15.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA, MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA APELADO: TELMA MARIA GOES DE LUCAS, JOSE ENIO ALVES GOES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA e MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. No presente recurso, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem qualquer vínculo empregatício. À vista disso, considerando que os apelantes não acostaram documentos comprobatórios suficientes para demonstrar hipossuficiência e porque a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, por meio despacho acostado ao ID 75252812, esta relatoria determinou a intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntassem aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestassem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderiam recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Ocorre que os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para prática do ato processual, conforme certidões acostadas aos IDs 75658944, 75658945, 75658946 e 75658947, motivo pelo qual foi indeferido o pedido para a concessão de gratuidade de justiça. À vista dessa circunstância, foram intimados, nos termos da decisão de ID 75806781 para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recolhessem o preparo em dobro sob pena de inadmissão do recurso. Em petição acostada sob o ID 76190993, a primeira apelante juntou aos autos comprovante de que é beneficiária de prestação continuada do Governo Federal e, novamente requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e os apelantes não litigam sob o pálio da gratuidade da Justiça. Não foi colacionado aos autos o comprovante de pagamento da guia de preparo, em que pese a segunda oportunidade ofertada aos apelantes para assim procederem. Não efetuado, pelos recorrentes, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator